Tribunal: STF
Processo: AI 76422
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
- Associação de cultura Franco-Brasileira. Reconhecida instituição de educação, que preenche os requisitos do art. 14 do CTN, incensurável a decisão que lhe assegurou a imunidade prevista no art. 1º, III, c, da Constituição Federal. 
Agravo regimental improvido.